Tribunal: TJES
Processo: 0003959-69.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-12

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3959
-
69
.20
2
2
.8.08.00
14

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOSÉ CARLOS BOEKER PRUDÊNCIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO
1
5
7
, §
2
º-
B
,
DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PROVAS SUFICIENTES
.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. Inexistindo
provas suficientes no sentido de que o
s
apelado
s
tenha praticado o delito, a manutenção da absolvição é medida que se impõe. Assim, é irrepreensível o juízo absolutório firmado em favor do
s
acusado
s
/apelado
s
, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

2
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003959-69.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE CARLOS BOEKER PRUDENCIO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3959
-
69
.20
2
2
.8.08.00
14

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOSÉ CARLOS BOEKER PRUDÊNCIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO
1
5
7
, §
2
º-
B
,
DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PROVAS SUFICIENTES
.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. Inexistindo
provas suficientes no sentido de que o
s
apelado
s
tenha praticado o delito, a manutenção da absolvição é medida que se impõe. Assim, é irrepreensível o juízo absolutório firmado em favor do
s
acusado
s
/apelado
s
, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

2
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 11 de junho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3959
-
69
.20
2
2
.8.08.00
14

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOSÉ CARLOS BOEKER PRUDÊNCIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da
s
entença proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da
3
ª
Vara
Criminal de
Colatina
/ES, que
julgou
im
procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência,
absolveu o
recorrido

com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Recurso interposto
,

p
ugnando
o
parquet

pela
reforma da sentença, a fim de que o réu seja condenado pela prática do crime de
scrito
no art. 157, §2º-B, do CP
, ao argumento de que há nos autos um conjunto probatório veemente apontando-o como autor do delito
.

.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pel
o

Ministério Público
, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

C
onforme relatado, o Ministério Público pleiteia a condenação do apelado pela prática do crime previsto no artigo 1
5
7
, §
2
º-
B
, do Código Penal, ao argumento de que há nos autos um conjunto probatório veemente apontando-o como autor do delito.

Extrai-se da denúncia que:

Em 29 de julho de 2022, por volta das 20h40min, na Rodovia Gether Lopes de Farias, 3.810 – Carlos Germano Naumann, nesta Comarca de Colatina/ES, o denunciado JOSÉ CARLOS BOEKER PRUDENCIO, livre e consciente, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo de uso proibido, coisa alheia móvel, qual seja, cerca de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) do estabelecimento Houro Fruti.

Entretanto, compulsando os autos entendo que não merece reforma o
decisum
nesse ponto,
eis que as provas carreadas aos autos deixam dúvidas acerca da autoria do delito. Explico

Verifico que

o raciocínio adotado pelo douto julgador reside no fato de que não há certeza de que
o réu pratic
ou
o crime
.
Ou seja, a instrução processual não logrou êxito em comprovar a prática do crime, eis que
a su
bmetralhadora empregada no ilícito em questão, s. m. j., não apresenta uma característica própria que possa diferenciá-la das outras existentes, se apresentando comum, sem qualquer elemento peculiar hábil a ensejar o seu reconhecimento com a certeza necessária para arrimar uma sentença condena
tória.

Ademais, devido ao recorrido não ter sido reconhecido pelas vítimas, estando o seu reconhecimento atrelado à aludida submetralhadora, deflui a precariedade da prova existente no tocante à autoria, ainda que a materialidade seja incontes
te.

Dessa forma, a meu ver, o
arcabouço probatório está restrito
em declarações que não tem o condão de comprovar
com a certeza que se requer,
a ocorrência de crime praticado pelo apelado.

Por sinal, o externado exprime a inteligência da disposição do art. 155 do CPP, segundo qual “..
é vedado ao juiz proferir sentença

condenatória com elementos colhidos exclusivamente na fase de inquérito, ou não corroborados em fase judicial sob o crivo do contraditório
. ...”.
(TJMG; APCR 0152572-71.2019.8.13.0701; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues; Julg. 12/04/2023; DJEMG 12/04/2023).

Portanto, na ausência de dados probatórios submetidos ao contraditório hábeis a lastrear o acolhimento da pretensão punitiva Estatal, a absolvição é o caminho a ser trilhado, inexistindo outra direção a ser seguida.

Deste modo, apesar de presentes os indícios, atenta-se à fragilidade das provas produzidas nos autos, restando dúbia a autoria. Sabendo-se que a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio
in dubio pro reo.

Diante disso, o magistrado de primeiro grau não teve outra solução que não a absolvição do mesmo.

Este eg. Tribunal assim se manifesta:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora existam indícios de que o apelado teria cometido o delito narrado na denúncia, tais indícios não são suficientes para a formação do juízo condenatório. Afora a fragilidade da prova oral produzida - que não contou sequer com o reconhecimento do réu pela vítima - os objetos e valores

subtraídos não foram encontrados em poder do acusado, impondo-se, no caso, a invocação do brocardo
in dubio pro reo
. 2. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 067200005964, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/
2021)
grifei

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)